Tribunal: CARF
Processo: 16045.000121/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000121/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.566 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
RITA DE CASSIA TREVISAN DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE DE FATO DA CONTA-
CORRENTE. MATÉRIA DE MÉRITO E NÃO DE PRELIMINAR.
Tendo a fiscalização imputado à recorrente a titularidade dos depósitos
bancários, não há que se falar em ilegitimidade para constar do polo passivo do
lançamento. Não ser titular de fato da conta-corrente é matéria que se confunde
com o mérito (defesa indireta de mérito), dizendo respeito à procedência ou
improcedência do lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, a inverter o ônus
da prova. Não resta afastada a presunção, quando a prova constante dos autos
não tem o condão de demonstrar a origem dos créditos e nem de demonstrar
que dentre os créditos bancários considerados como sem origem comprovada
estariam recursos movimentados pelo autuado por conta e ordem de terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
IRPF. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000121/2009-11
Fl. 4654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3971/4010) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 3954/3966) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/12),
no valor total de R$ 1.156.944,78, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano-calendário 2005, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada. O lançamento foi cientificado em 15/05/2009 (e-fls. 04).
Na impugnação (e-fls. 92/104), em síntese, se alegou:
(a) Ilegitimidade passiva e ônus da prova.
(b) Prova Emprestada - quebra do sigilo bancário.
(c) Depósitos bancários. Impossibilidade. Interposição de pessoa. Origem.
(d) Multa de Ofício.
(e) Selic.
O julgamento foi convertido em diligência para que se intimassem as pessoas
jurídicas Otávio Daniel dos Santos – EPP, Madeireira Serra dos Pinhos Ltda, e CV dos Santos –
EPP a apresentar sua escrituração fiscal e contábil (livros Caixa ou Diário) e documentação a
respaldá-la, a fim de se verificar se a receita consignada pelas empresas corresponderia aos
débitos na conta corrente do autuado, bem como se verificar a titularidade da conta (e-fls.
3906/3912).
Na Informação Fiscal de e-fls. 3949/3950, a autoridade fiscal relata que as
empresas requereram prorrogações de prazo sem atender ao solicitado, não havendo dentre os
documentos apresentados com a impugnação um único sequer que comprove não ser do
recorrente a real titularidade dos depósitos.
Fl. 4655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

Intimado do resultado da diligência (e-fls. 3951/3952), o recorrente não se
manifestou (e-fls. 3953).
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 3954/3966):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
CONTRIBUINTE
QUE
ATENDEU
A
INTIMAÇÃO
DA
AUTORIDADE
AUTUANTE PARA. ACOSTAR AOS AUTOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS -
DESNECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO PELO FISCO DAS FACULDADES DA LEI
COMPLEMENTAR N° 105/2001 - INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
COMPULSÓRIA DO SIGILO BANCÁRIO DO CONTRIBUINTE PARA O FISCO.
No momento em que o contribuinte cotitular da conta bancária atendeu a intimação da
fiscalização para acostar aos autos os extratos bancários, fica prejudicada toda a
irresignação recursal no tocante à transferência compulsória do sigilo bancário do
contribuinte para o fisco, sob o pálio da Lei Complementar n° 105/2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITO BANCÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. INOCORRÊNCIA.
Não comprovados nos autos que a movimentação bancária foi efetivamente efetuada
pela pessoa jurídica da qual é sócio/diretor a pessoa física, mantem-se o lançamento
tributário de omissão de rendimentos na pessoa física do titular de direito da conta
bancária.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira.
ENCARGOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. ASPECTO
CONFISCATÓRIO.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal nesse
sentido, não merecendo prosperar a tese de que é confiscatória, por estar a autoridade
lançadora aplicando tão somente o que determina a lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A cobrança de juros com base na taxa SELIC é matéria objeto de súmula no processo
administrativo fiscal federal (Súmula n° 04 do CARF).
O Acórdão foi cientificado em 21/12/2010 (e-fls. 3968/3969) e o recurso
voluntário (e-fls. 3971/4010) interposto em 18/01/2011 (e-fls. 3971), em síntese, alegando:
(a) Ilegitimidade passiva e ônus da prova. A recorrente não era o titular de fato da
conta corrente, uma vez que utilizada para facilitar a administração de
recursos das empresas Otávio Daniel dos Santos – EPP, Madeireira Serra dos
Pinhos Ltda, e CV dos Santos - EPP, em que o cônjuge constava como sócio
administrador. Por falta de diligência, a fiscalização não entrou nesse mérito,
violando o art. 142 do CTN. Apesar da prova apresentada, a decisão recorrida
não reconheceu a ilegitimidade passiva somente em razão da falta dos livros
Diário e Caixa das empresas e que serviriam para confirmar as informações
Fl. 4656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

constantes dos livros Razão apresentados com a impugnação. Em razão,
apresenta os livros Diário e Caixa das empresas e planilhas a demonstrar onde
se encontram escrituradas as operações nos livros Diário. Diante da prova de
os depósitos serem de titularidade das empresas, o lançamento com lastro no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, sendo o caso, deveria ter sido efetuado em
nome das pessoas jurídicas. Se a fiscalização tivesse diligenciado junto às
pessoas jurídicas em que o cônjuge da recorrente atua como sócio ou gerente,
não teria autuado a recorrente. Não sendo parte legitima, o lançamento é nulo.
(b) Depósitos bancários. Impossibilidade. Não tendo o auditor-fiscal diligenciado
conforme informações constantes do processo administrativo fiscal no sentido
de a movimentação ser das empresas, não se obedeceu ao devido processo
legal, a prevalecer arbitramento como base em extratos bancários sem
comprovação de nexo causal entre cada depósito e a omissão de renda, o que
é vedado pelo Decreto-lei n° 2.471, de 1988, e pela jurisprudência cristalizada
na Súmula TFR n° 182 e pela jurisprudência do Conselho de Contribuintes. O
extrato não demonstra renda, devendo ser apenas o ponto de partida da
investigação fiscal. Sem prova do nexo causal entre cada depósito e o fato
que represente omissão de renda, o auto de infração deve ser cancelado.
Interposição de pessoa. Apesar de na conta bancária constar o nome da
recorrente, ela era utilizada para movimentar recursos financeiros de empresa
nas quais o cônjuge atuava como sócio administrador ou gerente
administrativo e financeiro. Os documentos apresentados com a impugnação
e os livros Diário e Caixa apresentados com o recurso provam a interposição
de pessoa, bem como comprovam a origem e destinação. Origem. A origem e
a destinação dos recursos das empresas movimentados pela conta da
recorrente são comprovados pelos seguintes documentos: Resumo Geral da
comprovação dos depósitos bancários (f. 146), referente ao ano calendário de
2005, onde constam os valores globais movimentados na conta;
Demonstrativo de Comprovações (f. 148/251), em que se demonstra, de
forma individualizada, a origem dos valores depositados por cada uma das
empresas nos quais o recorrente é sócio ou gerente; Livro Razão (f.
253/1.194) das empresas; Balancetes (f. 1.196/1.335), mês a mês, de cada
empresa; Resumo de Caixa (f. 1.337/1.345) de cada empresa; Resumo de
cheques a receber (f. 1347) conforme escriturado no Livro Razão, que
demonstram os cheques recebidos no ano 2004, mas que foram compensados
somente no ano-calendário 2005; Resumo das Transferências Eletrônicas de
Fundo (TEF) de mesma titularidade (f. 1.349) referentes a conta; Contrato de
Mútuo e respectivo recibo (f. 1.351/1.353), acompanhado pelo respectivo
recibo, através do qual foi realizado empréstimo ao Recorrente, cujo valor foi
movimentado na conta; Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (f.
1.355/1.364) do recorrente e cônjuge; Cópias das notas de compra (f.
1.366/3.858) que demonstram a destinação dos recursos depositados na conta.
Logo, em face do § 3°, I, do art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, não há receita
omitida. As declarações do imposto de renda da recorrente e cônjuge e a
comprovação da origem dos depósitos de R$ 68.178,05 (Otávio) e R$
24.854,79 (Rita) revelam a ausência de acréscimo patrimonial. Apresenta
ainda os livros Diário e Caixa das empresas e planilhas para melhor
Fl. 4657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

evidenciar os fatos, sendo clara a interposição de pessoa e a ausência de
acréscimo patrimonial.
(c) Multa de Ofício. Apesar de prevista em lei, a multa de ofício ofende aos
princípios constitucionais da vedação ao confisco, da razoabilidade, da
propriedade, da capacidade contributiva (doutrina e jurisprudência).
(d) Selic. A taxa Selic possui natureza remuneratória, sendo inconstitucional e
ilegal.
(e) Prova. Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/12/2010 (e-fls. 3968/3969), o recurso
interposto em 18/01/2011 (e-fls. 3971) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Ilegitimidade passiva e ônus da prova. A recorrente sustenta a ilegitimidade
passiva por não ser a titular de fato da conta corrente, tendo a fiscalização violado o art. 142 do
CTN ao efetuar o lançamento sem empreender diligências e a decisão recorrida afastado a prova
apresentada para comprovar a ilegitimidade somente em razão da falta dos Livros Diário e Caixa
das empresas. Diante disso, instrui o recurso com tais livros e com planilhas para, somados aos
Livros Razão apresentados com a impugnação, demonstrar serem os depósitos de titularidade das
empresas e, em razão disso, ser parte ilegítima do lançamento efetuado com base no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legais(s) do Auto de
Infração (e-fls. 05/10), com lastro nos extratos bancários apresentados por cotitular, efetuou-se a
intimação para a comprovação dos créditos havidos em conta da autuada, enquanto cotitular, não
tendo apresentado justificativas para a origem dos depósitos.
O cotitular da conta, Sr. Otavio Daniel dos Santos, foi intimado e, por não
comprovar a origem, autuado nos mesmos moldes (processo n° 16045.000122/2009-66,
integrante da presente pauta de julgamento).
O fato de a recorrente não ter apresentado durante o procedimento fiscal qualquer
justificativa para a origem dos depósitos não impõe à fiscalização o ônus de diligenciar no
sentido de produzir prova da titularidade de fato dos depósitos com origem não comprovada
(Súmula CARF n° 32), inexistindo violação do art. 142 do CTN por se efetuar o lançamento com
lastro na presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 4658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

No entender dos julgadores de primeira instância, a prova apresentada com a
impugnação seria insuficiente para alicerçar a alegação de não ser a titular de fato da conta. Com
o recurso, novos documentos foram apresentados.
Tendo a fiscalização imputado à recorrente a titularidade dos depósitos, uma vez
efetuados em conta conjunta da recorrente, não há que se falar em ilegitimidade para constar do
polo passivo do lançamento. Em outras palavras, não ser titular de fato da conta corrente diz
respeito à procedência ou improcedência do lançamento com lastro no art. art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996. Logo, é matéria de mérito (defesa indireta de mérito) e com ele será analisado.
Rejeita-se a preliminar.
Depósitos bancários. Impossibilidade. Como já ressaltado, o fato de a recorrente
não ter apresentado durante o procedimento fiscal qualquer justificativa para a origem dos
depósitos não impõe à fiscalização o ônus de diligenciar no sentido de produzir prova da
titularidade de fato dos depósitos com origem não comprovada, uma vez que a titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais das contas, cabendo à
interessada comprovar o fato impeditivo de não ser titular de fato dos depósitos mediante
documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiros (Súmula CARF n° 32).
Não há violação do devido processo legal em razão da não conversão do
julgamento em diligência para a produção de prova documental acerca da não titularidade de fato
da conta, uma vez que incumbe à impugnante apresentar com a impugnação a prova documental
do fato impeditivo e extraordinário de, apesar de constar nos dados cadastrais da conta, não ser
sua titular de fato (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n° 5.869, de 1973,
art. 333, II e 335; e Lei n° 13.105, 2015, arts. 15, 373, II, e 375).
No caso concreto, foi realizada diligência junto às empresas para confirmar a
idoneidade, veracidade e tempestividade dos livros Razão apresentados com a impugnação e
para a obtenção das notas fiscais de saída relativas às vendas efetuadas pelas empresas.
Entretanto, a diligência comandada pela autoridade julgadora de primeira instância restou
frustrada (e-fls. 3906/3950).
O lançamento se lastreou no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a veicular presunção
legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, norma
posterior ao art. 9°, VII, do Decreto-lei n° 2.471, de 1988.
A Súmula TFR n° 182 e a jurisprudência nela alicerçada não eram vinculantes e
também restaram superadas pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, está afastada a
necessidade de nexo causal para com a omissão de renda, sendo desnecessária prova de
acréscimos patrimoniais ou de sinais exteriores de riqueza, bem como desnecessária a
comprovação do consumo da renda (Súmula CARF ° 26).
Os depósitos bancários sem origem comprovada não foram considerados como
renda, ou seja, não foram considerados como fato gerador do imposto sobre a renda, que se
constitui na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de
Fl. 4659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

qualquer natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados por lei como aptos a gerar
presunção de ocorrência do fato gerador.
Uma vez intimados para comprovar a origem dos depósitos bancários, cabia aos
cotitulares elidir a presunção legal mediante comprovação de forma individualizada de que os
depósitos têm origem em fatos que não constituem receitas ou, se receitas, já tenham sido
oferecidos à tributação.
A presunção legal não ofende aos princípios da legalidade, do devido processo
legal etc., não sendo o presente colegiado competente para afastar norma legal por suposta
violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula
CARF n° 2).
Depósitos bancários. Interposição de pessoa. Origem. Segundo a recorrente, os
depósitos bancários tem origem na movimentação de recursos financeiros de empresas em que o
cônjuge atuava como sócio administrador ou gerente administrativo e financeiro.
Para provar que origem dos recursos está ligada à interposição de pessoa por não
ser sua a titularidade de fato da conta, a recorrente carreou planilhas e documentos com a
impugnação e com o recurso.
Ao apreciar a documentação constante dos autos ao tempo da sessão de 4 de
novembro de 2010, o voto condutor do Acórdão de Impugnação assevera (e-fls. 7547):
Na documentação apresentada com a impugnação, havia, de fato, grandes coincidências
entre depósitos apontados e vendas das pessoas jurídicas, consignadas nos Livros
Razão, que poderiam levar, de plano, à formação da convicção do julgador, mas dois
foram os motivos determinantes que levaram a se a pedir maiores esclarecimentos por
intermédio de diligência fiscal, com amparo no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72, a fim
de se assegurar o convencimento sobre os aspectos relacionados à idoneidade,
veracidade e tempestividade dos registros apresentados: i) o primeiro, o de que, embora
estivessem dispensadas da escrituração contábil, desde que mantivessem Livro Caixa,
no qual escriturassem toda a movimentação financeira, inclusive bancária, por serem
empresas optantes pela tributação pelo lucro presumido (art 527, parágrafo único, do
RIR/99), foram apresentados pelas pessoas jurídicas em questão os livros Razão e não
os Livros Caixa. Sendo aqueles utilizados para resumir e totalizar, por contas ou
subcontas, os lançamentos efetuados nos Livros Diário, pressupôs-se a existência
destes, que, inclusive, deveriam estar registrados na JUCESP, ao contrário dos Livros
Razão (art. 258, § 4o, do RIR/99), e pediu-se a sua exibição para dar respaldo aos
registros apresentados; ii) o segundo, foi de que toda a alegação do impugnante estava
calcada na relação direta entre os depósitos efetuados na sua conta-corrente e as receitas
das pessoas jurídicas, mas não foram apresentadas notas fiscais de saídas relativas às
vendas efetuadas, apenas apresentadas as notas de entradas, relativas às compras
efetuadas. Assim, para que as planilhas apresentadas relacionando as receitas com os
depósitos pudessem ser consideradas, necessário se fazia demonstrar através das notas
fiscais a existência das vendas alegadas.
(....) O autuado apresentou cópias dos livros Razão, porém, no caso presente, os
mesmos não têm qualquer valor probante, uma vez que não consta nenhuma
autenticação das folhas, para comprovar que os lançamentos foram escriturados antes da
ação fiscal, haja vista que não foram exibidos os correspondentes Livros Diário.
6.10.2. Mais ainda, não foi juntada nem quando da impugnação, nem em atendimento às
Intimações lavradas durante a diligência fiscal (fls. 3.877/3.879, 3.894, 3.896 e 3.898),
Fl. 4660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

qualquer nota fiscal de saída que pudesse servir de prova da existência de uma operação
mercantil, no caso, as vendas que teriam gerado as receitas que supostamente deram
origem aos depósitos bancários a serem esclarecidos.
As provas devem ser extraídas do concurso dos livros contábeis e dos documentos que
embasaram os registros contábeis, uma vez que os registros contábeis devem estar
lastreados em documentos hábeis segundo a sua natureza ou assim definidos em
preceitos legais, mas, no caso presente, tal não se verificou.
Dessa forma, as planilhas intituladas "Comprovação dos Créditos", de fls. 148/251 (ano-
calendário 2005), são insuficientes para comprovar as alegações do impugnante, por não
estabelecerem qualquer vínculo entre os valores ali consignados e as alegadas operações
das pessoas jurídicas, não havendo cópia das duplicatas e/ou recibos de prestação de
serviços e forma de pagamento.
Assim, verifica-se que as alegações não foram acompanhadas de provas que
sustentassem a realização das atividades comerciais e, como já mencionado, o ônus da
prova no caso de lançamento com base em depósitos bancários cabe ao contribuinte.
(...) entendo que resta superada essa questão, não cabendo falar em interposição de
pessoa, tendo sido estabelecido que o ora impugnante é, realmente, o co-titular ,
junto com a esposa, da conta-corrente objeto de análise, e não as pessoas jurídicas
mencionadas, e que o interessado também não logrou êxito em comprovar com
documentação idônea a origem dos recursos detectados em sua conta bancária.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta a comprovação da origem dos recursos
financeiros movimentados em sua conta da seguinte forma (e-fls. 7572):
A comprovação da origem dos recursos financeiros movimentados na Conta-corrente n°
(...), durante o ano-calendário de 2005, é iniciada pelo Resumo Geral anexo acostado às
f. 146, onde constam: a) os valores globais movimentados por cada uma das pessoas
jurídicas supracitadas; b) os valores referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física do
Recorrente, Sr. Otávio Daniel dos Santos e de seu cônjuge, Rita de Cássia Trevisan dos
Santos; c) os valores dos cheques pós-datados recebidos pelas empresas em 2004 e
compensados no ano-calendário 2005; d) os valores decorrentes de contratos de mútuo
celebrado pelo Recorrente; e) bem como, os valores referentes à Transferência
Eletrônica de Fundos (TEF) de mesma titularidade.
O supracitado Resumo Geral remete ao Demonstrativo de Comprovações, f. 148/251,
que apresenta, dia a dia, os depósitos bancados realizados na conta bancária fiscalizada,
demonstrando, de forma individualizada, a origem dos créditos movimentados por cada
uma das empresas na supracitada conta bancária.
Ressalta-se que as informações trazidas pelo Demonstrativo de Comprovações são
confirmadas pelos Livros-Razão, f. 253/1.194, onde são demonstradas as vendas
realizadas por cada uma das empresas supramencionadas.
Do mesmo modo, os Balancetes, f. 1.196/1.335 demonstram, mês a mês, os créditos e
despesas de cada uma das empresas, ratificando as informações quanto à origem e
destinação dos valores movimentados conta bancária em comento.
Ainda, a comprovação dos valores movimentos na conta corrente em apreço é realizada
através dos Resumos de Caixa de cada empresa, f. 1.337/1.345, onde estão escriturados
tais valores, mês a mês, restando demonstrada por conta a origem dos recursos
financeiros depositados em referida conta corrente e respectiva destinação.
Por outro lado, os créditos decorrentes de cheques são comprovados pelo Resumo de
cheques a receber f. 1.347, conforme escriturado nos Livros Razão, f. 253/1.194, que
Fl. 4661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

demonstram os cheques pós-datados recebidos pelas empresas em 2004, mas que
somente foram depositados e compensados no ano-calendário de 2005.
No mesmo sentido, o Resumo das TEFs, f. 1.349, demonstra as Transferências
Eletrônicas de Fundos (TEFs) de mesma titularidade, ou seja, demonstram as
transferências de valores realizadas de outras instituições financeiras pelas mesmas
empresas para a conta bancária em apreço.
(...) Salientam-se, também, o Contrato de Mútuo, f. 1.351/1.353, devidamente
acompanhado pelo respectivo recibo, que comprova o empréstimo realizado ao ora
Recorrente pela Sra. Erika Valquíria dos Santos cujo valor foi movimentado na conta
corrente cm comento, demonstrando a origem de tal movimentação.
Ademais, as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física do ora Recorrente, Sr.
Otávio Daniel dos Santos, f. 1.355/1.359, bem como de seu cônjuge, Sra. Rita de Cássia
Trevisan dos Santos, f. 1.361/1.364, comprovam a origem do montante de R$ 68.178,05
(Otávio) e R$ 24.854,79 (Rita) depositados na referida conta bancária, bem como,
verifica-se a ausência de acréscimo patrimonial.
(...) Ainda, cabe sobrelevar-se as Notas de Compras anexas, f. 1.366/3.858, das
empresas interpostas, que comprovam, dia a dia, de forma individualizada, a destinação
dos valores depositados na conta bancária fiscalizada.
Por fim, para corroborar os argumentos e documentos comprobatórios apresentados na
impugnação, o ora recorrente apresenta os Livros Diário das empresas: a) Otávio Daniel
dos Santos - EPP. (doc. 01); b) Madeireira Serra dos Pinhos Ltda (doc. 02); e c) CV dos
Santos - EPP. (doc. 03), que confirmam que as movimentações financeiras realizadas na
conta bancária em nome do ora Recorrente tratam-se de operações das referidas
empresas.
Outrossim, apresenta Livros Caixa das empresas: a) Otávio Daniel dos Santos - EPP.
(doc. 04); b) Madeireira Serra dos Pinhos Ltda (doc. 05); c c) CV dos Santos - EPP.
(doc. 06).
Ainda, para melhor esclarecer as movimentações financeiras realizadas pelas
supracitadas empresas na conta bancária em comento, foram elaboradas as planilhas
anexas referentes às empresas: a) Otávio Daniel dos Santos — EPP. (doc. 07); b)
Madeireira Serra dos Pinhos Ltda (doc 08); e c) CV dos Santos - EPP. (doc. 09),
indicando onde se encontram escrituradas as operações nos Livros Diário que acabaram
por serem lançadas no Auto de Infração sob a equivocada justificativa de omissão de
rendimentos.
Desta forma, por meio dos documentos acostados às f. 146/3.858 apresentados com a
Impugnação, juntamente com os Livros Diário (doc. 01/02/03) e Caixa (doc. 04/05/06)
ora apresentados com o presente recurso, restam devidamente comprovados, de forma
individualizada, a origem e a destinação dos valores movimentados na Conta-corrente
n° (...), a interposição de pessoa, bem como a ausência de acréscimo patrimonial do
contribuinte, razão pelo qual deve ser cancelada a exigência de crédito tributário
referente a esta conta bancária, arquivando-se o Auto de Infração em comento.
Em relação à empresa CV dos Santos - EPP, a alegação de o cônjuge ter sido
sócio administrador ou gerente administrativo e financeiro não se sustenta, de plano, em face da
própria Declaração de Ajuste Anual do cônjuge, pois nela não há qualquer referência a esta
empresa. Por outro lado, as empresas Otávio Daniel dos Santos – EPP e Madeireira Serra dos
Pinhos Ltda constam como fontes pagadoras na ficha RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR e da Declaração de Bens e Direitos (e-
fls. 1365/1369).
Fl. 4662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

Ao analisarmos as cópias dos livros Diário carreadas aos autos com as razões
recursais (e-fls. 4012/4260), constata-se que os livros em questão não foram devidamente
submetidos ao registro público, não constando nos termos de abertura e encerramento qualquer
indicação de autenticação no órgão competente (e-fls. 4012, 4113, 4115, 4190, 4192 e 4260).
Note-se que o voto condutor do Acórdão de Impugnação ressaltou ao recorrente a necessidade
desse registro (e-fls. 3962/3963):
É sabido que os livros obrigatórios adotados pelas empresas devem ser levados para
autenticação na Junta Comercial, para que possam provar em favor da empresa. Essa
autenticação será prévia, antes do preenchimento dos livros, no caso dos livros
escriturados manualmente ou das fichas utilizadas na escrituração mecânica, ou a
autenticação será posterior à impressão dos relatórios contábeis mediante sistema
informatizado, quando as folhas impressas serão encadernadas (Art. 1.181 do Código
Civil/2002). A Escrituração Contábil, quando formalmente elaborada, observando-se os
princípios contábeis e requisitos essenciais de registro, tem valor probante para todos os
efeitos judiciais e extrajudiciais.
As empresas ao elaborarem escrituração contábil completa, mesmo não sendo
obrigadas, assumiram o ônus de manter o Livro Diário nos termos da legislação comercial (Lei
n° 8.981, de 1995; e Acórdãos n° 2401-004.287, de 2006, e n° 2401-009.360, de 2021).
Não estando os livros Diário registrados, não há valor probatório do neles
escriturado, bem como do escriturado nos livros Razão e Caixa deles decorrentes (Lei n° 10.406,
de 2002, arts. 226, caput, e 1.181). Além disso, não detecto nos autos cópia das notas fiscais de
saídas relativas às vendas escrituradas nos livros para alicerçar o neles escriturado.
Na primeira instância, o julgamento foi convertido em diligência e, apesar de
intimadas (e-fls. 3913/3918), as empresas não apresentaram as notas fiscais de saída emitidas e
nem os comprovantes de depósitos efetuados na conta do recorrente (e-fls. 3919/3944).
Nesse contexto, não há como se estabelecer uma relação entre os créditos havidos
na conta-corrente e as receitas auferidas pelas empresas, não se sustentando a alegação de que
recursos das empresas ingressariam na conta da recorrente.
Independentemente da análise de a documentação apresentada demonstrar ou não
que pagamentos e compras efetuados pelas empresas correspondem a débitos na conta da
recorrente1, sem prova de os créditos na conta da recorrente terem origem em receitas auferidas

1 Para comprovar tal correspondência, o recorrente carreou aos autos notas fiscais, boletos, Comprovante de
Recolhimento/Declaração - GFIP, GPS, DARF etc (e-fls. 1376/3894). Contudo, não apresentou planilha a ligar de
forma individualizada pagamentos/compras das empresas a débitos havidos em sua conta. Ao se tomar como
amostra do ano-calendário de 2005 os pagamentos com data e valor de autenticação mecânica/bancária legíveis
referentes ao mês de janeiro de 2005, relacionados na tabela a seguir, não vislumbro ligação para com débitos
constantes no extrato da conta objeto do lançamento em datas compatíveis (e-fls. 30/34), não tendo sido apresentada
a microfilmagem dos cheques compensados.
empresa
e-fls.
data
autenticação
valor
Mareireira ...
1419
03/01/2005
943,76
Otávio ... EPP
1438
03/01/2005
240,61
Otávio ... EPP
1442
03/01/2005
752,93
Otávio ... EPP
1511
03/01/2005
609,15
Mareireira ...
1404
04/01/2005 3.071,64
Fl. 4663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

pelas empresas não se estabelece a presunção de que os débitos seriam efetuados com recursos
de titularidade das empresas creditados na conta da recorrente, ou seja, não há como se presumir
o mero trânsito de recursos de terceiros pela conta da recorrente.
Em outras palavras, não há prova a evidenciar que os créditos existentes na conta
da recorrente teriam origem em valores de titularidade das empresas, inclusive de supostos
cheques a receber de 2004 (e-fls. 1357), uma vez que, além de os livros Diário não estarem
registrados, não foram carreadas aos autos as notas fiscais de saídas relativas às vendas
escrituradas nos livros apresentados e nem cópia microfilmada dos cheques relacionados nas e-

Mareireira ...
1406
04/01/2005
808,75
Otávio ... EPP
1446
04/01/2005
887,92
CV dos Santos EPP
1380
05/01/2005 4.756,07
CV dos Santos EPP
1395
06/01/2005
59,79
Mareireira ...
1415
06/01/2005
735,70
Otávio ... EPP
1450
06/01/2005
742,20
CV dos Santos EPP
1396
07/01/2005
5,18
Otávio ... EPP
1452
07/01/2005 1.330,87
CV dos Santos EPP
1397
10/01/2005 5.908,65
Mareireira ...
1421
10/01/2005 5.084,18
Otávio ... EPP
1457
10/01/2005 1.688,42
Otávio ... EPP
1513
10/01/2005 4.369,73
CV dos Santos EPP
1382
11/01/2005 6.030,07
Mareireira ...
1407
11/01/2005
716,84
Mareireira ...
1417
11/01/2005 1.586,04
CV dos Santos EPP
1385
12/01/2005 6.482,31
CV dos Santos EPP
1398
13/01/2005
5,05
Mareireira ...
1422
13/01/2005
109,17
Otávio ... EPP
1465
13/01/2005
132,06
Otávio ... EPP
1469
17/01/2005
334,40
Mareireira ...
1408
18/01/2005
716,84
Otávio ... EPP
1471
18/01/2005 1.783,38
Otávio ... EPP
1476
19/01/2005
163,39
Otávio ... EPP
1478
19/01/2005
968,00
Otávio ... EPP
1514
19/01/2005 1.544,03
CV dos Santos EPP
1388
20/01/2005 2.202,32
CV dos Santos EPP
1391
20/01/2005 8.270,22
Otávio ... EPP
1481
20/01/2005 1.495,20
Otávio ... EPP
1516
20/01/2005 1.478,33
CV dos Santos EPP
1399
21/01/2005 4.546,93
Mareireira ...
1423
21/01/2005 2.209,44
Otávio ... EPP
1485
21/01/2005
828,17
Otávio ... EPP
1487
21/01/2005 1.831,43
Otávio ... EPP
1506
21/01/2005 1.098,97
Otávio ... EPP
1493
24/01/2005 3.247,20
Otávio ... EPP
1495
24/01/2005 1.491,80
Mareireira ...
1409
25/01/2005
716,84
Otávio ... EPP
1497
26/01/2005 1.608,92
CV dos Santos EPP
1393
28/01/2005 5.441,70
CV dos Santos EPP
1400
31/01/2005
96,00
Otávio ... EPP
1502
31/01/2005
691,35
Otávio ... EPP
1504e 1506
31/01/2005 1.098,97
Otávio ... EPP
1508
31/01/2005
569,67
Otávio ... EPP
1510
31/01/2005 1.063,38
Otávio ... EPP
1517
31/01/2005
95,24

Fl. 4664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

fls. 1357. As planilhas Resumo Geral e Demonstrativo de Comprovações e as planilhas
apresentadas com o recurso não se sustentam diante da não apresentação da prova em questão.
Portanto, a documentação apresentada pela recorrente não tem o condão de gerar a
convicção de a titularidade de fato da conta ser das empresas, ou seja, a recorrente não provou
que os valores creditados na conta pertenceriam a terceiros. Não estando evidenciada a
interposição de pessoa, não se aplica o disposto na parte final do § 5° do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996.
O contrato de mútuo não foi celebrado por nenhuma das empresas, mas entre o
cônjuge da autuada e a Sra. Erika V. dos Santos (e-fls. 1361/1362), o que destoa da alegação de
que pela conta transitariam apenas valores de titularidade das empresas. Em relação a esse
contrato, foi ainda apresentado recibo de R$ 19.580,00 firmado pelo recorrente/mutuário em
20/10/2005 (e-fls. 1363), data em que há crédito de origem não comprovada de mesmo valor (e-
fls. 66). Contrato e recibo não tiveram suas assinaturas reconhecidas em cartório e a cópia
autenticada carreada aos autos foi produzida em 10/06/2009, após a cientificação do lançamento.
Não consta da declaração de ajuste anual do cônjuge da autuada tal empréstimo (e-fls.
1365/1369) e não foi produzida prova a demonstrar a quitação do mútuo durante o ano-
calendário de 2005 e nem em data posterior, sendo que o contrato estipulava o prazo máximo de
um ano para pagamento e possibilitava, sem qualquer limitação, a renovação de comum acordo.
Logo, não se forma a convicção de que tenha havido efetivamente um empréstimo.
A recorrente sustenta que créditos teriam origem em transferência de contas de
mesma titularidade, ou seja, transferência de contas das empresas CV dos Santos e Madeireira,
conforme Resumo das TEFs (e-fls. 1359). A simples tabela em questão não prova que tais
créditos tenham origem em contas das empresas e, como já evidenciado, não há prova de a
titularidade de fato da conta ser das empresas.
A alegação de os rendimentos tributáveis e não tributáveis declarados, a totalizar
R$ 68.178,05 (Sr. Otávio, e-fls. 1365/1369) e R$ 24.854,79 (Sra. Rita, e-fls. 13/16), terem
transitado pela conta do recorrente também destoa da argumentação de que pela conta transitaria
apenas movimentação financeira das empresas. De qualquer forma, no caso concreto, não há
prova de a autuada não ser a efetiva titular da conta-corrente.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser tidos
por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular, regularmente
intimado, não comprovar de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
Diante dessa presunção legal, não há como adotar a presunção de que parte dos
valores sem comprovação individualizada envolveriam rendimentos isentos e não tributáveis
constantes da declaração de ajuste anual.
Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento
tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento tributável, ou
seja, de ser rendimento isento ou não tributável).
Fl. 4665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

Situação diversa se apresenta quando se presume que parte dos valores creditados
sem comprovação seriam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já declarados, diante
do risco de dupla tributação.
Nessa hipótese, a presunção simples milita no mesmo sentido da presunção legal
de os valores creditados sem origem e natureza comprovada representarem omissão de
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, mas, em razão da situação concreta a ser
apreciada caso a caso, é razoável a conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados
dentre os valores creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem e natureza
comprovada. Nesse sentido, já decidiu o colegiado:
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
PRESUNÇÕES
SIMPLES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser
tidos por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Diante dessa presunção
legal, não há como adotar a presunção de que parte dos valores sem comprovação
envolveriam rendimentos isentos e não tributáveis constantes da declaração de ajuste
anual. Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento
tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento
tributável, ou seja, de ser rendimento isento ou não tributável). Situação diversa se
apresenta quando se presume que parte dos valores creditados sem comprovação seriam
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já declarados. Nessa última hipótese, a
presunção simples milita no mesmo sentido da presunção legal de os valores creditados
sem origem e natureza comprovada representarem rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual, mas, em razão da situação concreta a ser apreciada caso a caso, seria
razoável a conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados dentre os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem e natureza
comprovada.
Acórdão n° 2401-008.446, de 06 de outubro de 2020
No caso de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica com retenção de
imposto de renda na fonte e contribuição previdenciária, a presunção simples de trânsito nas
contas bancárias desses rendimentos não se apresenta razoável em razão da facilidade de o
contribuinte produzir prova individualizada de vinculação de determinados depósitos ao
pagamento de tais rendimentos. Nesse sentido, se desenvolveu a jurisprudência da 2° Turma da
Câmara Superior:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Somente é cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre
depósitos bancários sem identificação de origem, dos rendimentos comprovadamente
tributados na Declaração de Ajuste Anual, à exceção daqueles recebidos de pessoa
jurídica, sujeitos a retenção na fonte pelo Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e
pelas contribuições previdenciárias.
Acórdão n° 9202-008.669, de 17 de março de 2020
Fl. 4666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

Logo, não pode ser acolhida a pretensão de se presumir como a transitar pela
conta conjuta os rendimentos isentos e não tributáveis. Além disso, para cada cotitular a exclusão
deve se limitar ao rendimento tributável declarado em sua própria Declaração de Ajuste Anual-
DAA.
Na DAA da autuada (e-fls. 13/16), foram declarados rendimentos tributáveis de
R$ 6.375,60 como recebidos da pesssoa jurídica Madeireira Serra dos Pinhos Ltda – EPP e
informada “Natureza da ocupação; 12 Proprietário/empresa ou firma individual ou empregador-
titular” (e-fls. 1372), a indiciar pró-labore mensal de R$ 531,30. Diante disso, ressalte-se que a
fiscalização não incluiu no lançamento os depósitos/créditos inferiores a R$ 1.000,00, conforme
asseverado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) (e-fls. 05) e evidenciado no
anexo do Termo de Intimação a individualizar os depósitos/créditos a serem comprovados (e-fls.
78/87). Assim, de plano, não há como se presumir a inclusão dos valores em tela pagos a título
de pró-labore dentre os depósitos considerados como sem origem comprovada. Por outro lado, é
possível que o pagamento não tenha sido mensal, a significar pagamentos em montante superior
a R$ 1.000,00, e somando-se a isso o vínculo de propriedade/titularidade da recorrente para com
a fonte pagadora, entendo que não se estabelece a presunção simples de trânsito do pró-labore
pela conta da autuada, sendo necessária a prova individualizada.
A recorrente e o cotitular apresentaram DAA Simplificada informando no campo
“Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física/exterior” os valores de R$ 5.000,00 (e-fls.
14) e de R$ 36.000,00 (e-fls. 1366), respectivamente. Até 11/07/2005, a soma dos créditos
inferiores a R$ 1.000,00 constantes do extrato da conta bancária e que não foram incluídos pela
autoridade lançadora dentre os considerados como origem não comprovada já supera o montante
de R$ 41.000,00 (e-fls. 30/53). Nesse contexto, não há como se presumir que dentre os
créditos/depósitos considerados como de origem não comprovada estejam os valores recebidos
de pessoas física/exterior, pois também é razoável presumir sua inclusão dentre os créditos
inferiores a R$ 1.000,00.
Multa de Ofício. A multa constituída possui fundamento legal no art. 44, I, da Lei
n° 9.430, de 1996, invocado expressamente pela fiscalização no Auto de Infração (e-fls. 12), não
sendo o presente colegiado competente para o afastar por suposta violação de princípios e regras
constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2)
SELIC. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se no art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430,
também invocado expressamente pela fiscalização no Auto de Infração (e-fls. 12), de 1996,
sendo que a incidência sobre débitos tributários está pacificada, conforme Súmula n° 04, do
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais (RICARF, art. 62, §2°, do Anexo II), sobre a utilização da SELIC no
cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
Fl. 4667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000121/2009-11

entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, eis que não
observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
16, IV e §§ 4° e 5, e 18, caput).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por fim, cabe registrar que o conselheiro Rodrigo Lopes Araujo votou pelas
conclusões por não admitir a presunção simples de que valores declarados transitaram pela conta
conjunta, sendo necessária comprovação individualizada, e que o conselheiro Rayd Santana
Ferreira e a conselheira Andrea Viana Arrais Egypto votaram pelas conclusões por considerarem
que a presunção simples em questão abarca também os rendimentos não tributáveis, porém, no
caso concreto, os indícios são insuficientes para gerar a presunção pelos motivos explicitados em
meu voto e também por conta da questão da contabilidade das pessoas jurídicas.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 4668
DF CARF MF
Documento nato-digital